Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0739090-22.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO DE FARIAS DIAS EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Ao embargante sobre os fatos narrados na petição constante do ID 35878098, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 2 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito